Tribunal: TJDFT
Processo: 0713892-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0713892-65.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABRICIO NEVES DOS SANTOS AGRAVADO: TELEFONICA BRASIL S.A. D E S P A C H O Nada a prover quanto às petições interpostas pelo Agravante Fabrício Neves dos Santos (IDs 17028085 e 17152249), uma vez que a decisão que se pretende reconsiderar foi proferida em um juízo de cognição sumária, de modo que a detida análise das provas, tal como pretende o Agravante nas referidas petições, demanda a apreciação do mérito. Destaco que o processo já está inserido na pauta da 32a Sessão Ordinária Virtual da 8a Turma Cível, com início em 10/9/2020, conforme intimação disponibilizada no feito (ID 18620860). Aguarde-se o julgamento do recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator